Tribunal: TJDFT
Processo: 0704930-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704930-53.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 14677430) interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. em desfavor de DANILO RODRIGUES DA COSTA, indeferiu o pedido de liberação da penhora. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 14677433 – pg. 169): Na petição de Id 51916628 a Caixa Econômica Federal - CEF alega, em síntese, ser infactível a constrição e subsequente leilão do bem gravado com alienação fiduciária em seu favor. A despeito dos argumentos veiculados, a pretensão há de ser rechaçada de plano, uma vez que a penhora recaiu tão-somente sobre os direitos do devedor fiduciante, com preservação da garantia real do credor fiduciário, o que há muito é admitido pela jurisprudência e está positivado no inciso XII do artigo 835 do Código de Processo Civil. Além disso, nem sequer foi marcado leilão, porquanto para analisar a viabilidade da venda judicial, determinou-se à Caixa Econômica Federal - CEF, por ora, que informasse a evolução do saldo devedor. Posto isso, indefiro o pedido do credor fiduciário e faculto-lhe a derradeira oportunidade para informar o valor do seu crédito (item 5, da decisão de Id 44271018), habilitando-o nestes autos para todos os efeitos legais, inclusive análise da utilidade do leilão (que poderá não ser realizado, se o saldo devedor for superior ao eventual fruto da venda judicial). E, caso o credor fiduciário não o faça, sua garantia será preterida e designado o leilão, com levantamento do gravame depois da arrematação. Entrementes, manifeste-se o credor acerca da intimação frustrada do executado quanto à penhora do referido imóvel, conforme certidões de IDs 49653758, 49696767 e 50233892. Intimem-se. Prazo comum de 15 (quinze) dias. Inconformada, relata a recorrente, em suma, a impossibilidade da penhora de direitos aquisitivos sobre bem gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia. Requer a concessão de liminar para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, afastando a possibilidade de alienação do bem. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. A toda evidência, o cerne da controvérsia consiste em averiguar a possibilidade de realização de constrição sobre bem alienado fiduciariamente ao credor hipotecário. Ocorre que, como bem observado pelo douto Juiz da causa, a citada garantia não constitui óbice à constrição requerida, desde que observado o direito de preferência do credor hipotecário, bem como a sua regular intimação acerca da penhora, requisitos devidamente observados. Realmente, a penhora deve recair, em regra, sobre bens de propriedade do devedor. Todavia, na espécie, essa opção foi rechaçada, uma vez que as pesquisas realizadas pela serventia do Juízo não encontraram valores em conta bancária, imóveis, veículos ou quaisquer outros bens em nome do devedor (ID 14677433 – pgs. 101/110) Nessa situação, a ação de execução deve buscar outros meios possíveis para concretizar o direito reconhecido. Portanto, não procede o argumento de que é vedado o estabelecimento de gravame em imóvel com pacto de alienação fiduciária. Tanto é assim que o Código de Processo Civil, de forma expressa, traz a possibilidade de se penhorar direitos aquisitivos derivados de contratos de compra e venda. Reveja-se: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: [...] XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; Sobre o tema, confiram-se ementas dos seguintes julgados, que ilustram o posicionamento supra externado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INVIABILIDADE. I. Na execução intentada contra o devedor fiduciante não pode ser penhorado o imóvel por ele alienado fiduciariamente, consoante a inteligência dos artigos 789 e 824 do Código de Processo Civil, 22, 23 e 25 da Lei 9.514/1997 e 1.368-B do Código Civil. II. Nos termos dos artigos 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, e 1.368-B do Código Civil, operada a alienação fiduciária, são passíveis de penhora os direitos aquisitivos do devedor fiduciante. III. Recurso provido. (Acórdão 1223239, 07037218320198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE VALOR ECONÔMICO APRECIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A penhora é instituto do Direito Processual Civil por meio da qual é garantida a satisfação do crédito pela execução do patrimônio do devedor. 2. A penhora de direitos aquisitivos derivados de Alienação Fiduciária em Garantia está prevista expressamente no artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, e não implica na constrição de bem de propriedade de terceiro, alheio à Ação de Execução. 3. Os efeitos da penhora de direito aquisitivo recaem tão somente sobre a obrigação de valor economicamente apreciável, na extensão do adimplemento do devedor fiduciário. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1196444, 07086818220198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 30/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Não é viável a penhora de imóvel gravado com alienação fiduciária. Todavia, inexiste óbice à penhora dos direitos advindos do contrato com alienação fiduciária, nos termos do art. 835, XII, do CPC. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1184789, 07042033120198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no PJe: 12/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não vislumbro existência de grave dano de difícil ou incerta reparação na espécie, tendo em vista que os direitos do agravante, decorrentes do contrato de alienação fiduciária em garantia, estão inteiramente preservados. De fato, a medida não impactará a esfera jurídica do banco interessado, a penhora deferida recaiu somente sobre os direitos aquisitivos do bem, e na exata extensão das obrigações já adimplidas pelo devedor fiduciário. Assim, ante a ausência dos requisitos legais, conforme a lei de regência, a manutenção da r. decisão hostilizada é medida que se impõe. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador